Tribunal: TJPA
Processo: 0011867-20.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011867-20.2014.8.14.0006

APELANTE: MILKENER ROBERTO CORDEIRO LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. CONCLUSÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por MILKENER ROBERTO CORDEIRO LARA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição do §4º do art. 33.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se comporta absolvição ou desclassificação para uso pessoal; e (iii) saber se é cabível a revisão da dosimetria, especificamente quanto à fração aplicada na causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na busca domiciliar, pois comprovada a autorização da proprietária do imóvel e presentes fundadas razões para a atuação policial, tratando-se de crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo laudo toxicológico, pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. Na dosimetria, impõe-se o redimensionamento do patamar referente à causa de diminuição do §4º do art. 33, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), diante da ausência de fundamentação específica para a fração intermediária, com manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido quanto à condenação, com redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Mantida, no mais, a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MILKENER ROBERTO CORDEIRO LARA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade do ingresso domiciliar realizado, ao argumento de que os policiais não possuíam mandado judicial nem havia flagrante delito que justificasse o ingresso em sua residência. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por MILKENER ROBERTO CORDEIRO LARA.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Narram os presentes autos que, no dia 28 de agosto de 2014, por volta das 11:18 h, os denunciados foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

Policiais militares receberam delação anônima de que no endereço Conjunto Cidade Nova 6, WE 81, no 852, Bairro Coqueiro, neste município, ocorria a prática de venda de entorpecentes.

Diante das informações, foram até o local e verificaram que os denunciados estavam em frente a casa. Ao fazerem uma revista pessoal, encontraram na posse do denunciado Luiz Carlos Dos Santos Ferreira dois tabletes de maconha. Em sequência, solicitaram à dona da residência que fosse feita uma revista. No quarto que pertence ao denunciado Milkener Roberto Cordeiro Lara encontraram dois tabletes, um maior e outro menor, também de maconha.

Em razão disso, foi dado voz de prisão aos denunciados e estes conduzidos a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Em seus depoimentos na delegacia, o denunciado Luiz Carlos Dos Santos Ferreira negou a autoria delitiva do crime de tráfico e o denunciado Milkener Roberto Cordeiro Lara confessou que o material apreendido era pra venda e consumo.

O material encontrado foi apreendido e encaminhado a perícia que constatou tratar-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como 'maconha'. A quantidade apreendida com o denunciado Luiz Carlos Dos Santos Ferreira pesava um total de 1,342g e o apreendido com o denunciado Milkener Roberto Cordeiro Lara um total de 397,9g.

A materialidade está assente no auto de apresentação e apreensão de fls. 21 dos autos e Laudo Toxicológico de Constatação de fls. 23, bem como, existem indícios suficientes de autoria.

Após regular instrução, o réu
MILKENER ROBERTO CORDEIRO LARA
foi condenado pela prática do delito do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
tendo sido prolatada sentença de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para o denunciado Luiz Carlos dos Santos Ferreira.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A defesa sustenta, preliminarmente,
nulidade absoluta da busca domiciliar
, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência do apelante teria ocorrido sem mandado judicial e sem autorização válida, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Entretanto, dos autos extrai-se que
a proprietária do imóvel — genitora do réu — autorizou o ingresso dos policiais
, como afirmaram ambas as testemunhas policiais em juízo.

A autorização foi livre e específica, inexistindo qualquer elemento que indique coação. Registre-se, ademais, que a situação envolvia
crime permanente (tráfico de drogas)
, cuja natureza autoriza intervenção imediata
quando presentes fundadas razões
.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RE 1.447.939/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

No caso concreto, havia
denúncia anônima
, os acusados estavam
em frente à residência indicada
, e com um deles encontrou-se droga durante a abordagem — elementos suficientes para caracterizar
fundadas razões
para a atuação policial.

Assim,
a preliminar deve ser rejeitada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL

1.

Pedido de absolvição – alegada insuficiência de provas

A defesa sustenta que os depoimentos policiais seriam frágeis e isolados, que o réu era apenas usuário, e que não haveria elementos seguros quanto à destinação mercantil da droga.

Todavia, o conjunto probatório é robusto.

A
materialidade
está demonstrada pelo laudo toxicológico que atestou a apreensão de
quase 400 gramas de maconha
, acondicionada em tabletes (18289794 - Pág. 12).

A
autoria
igualmente se confirma pelas declarações coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestadas sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

A testemunha GUSTAVO BALBINO SOUZA DA SILVA aduziu
“que lembra vagamente dos fatos;
que nesse dia estavam em uma operação e fizeram a abordagem nos dois elementos, encontraram a droga e posteriormente entraram na casa; que a proprietária permitiu a entrada até por não ter conhecimento que seu filho era envolvido com essas coisas e dentro da residência encontraram mais uma quantidade de droga
e conduziram os dois para a delegacia;
que os dois foram abordados na frente da casa; que a droga era maconha; que o imóvel era de Milkener; que dentro do quarto do acusado foi encontrado mais maconha;
que não recorda se confessaram; que não recorda se a droga estava embalada para venda e não sabe dizer se foi encontrado balança de precisão ou dinheiro.”

Corroborando tal relato, tem-se a declaração de ADRIANO DE MELO BARBOSA:
“
que receberam denúncia anônima de que dois indivíduos estavam vendendo drogas na frente de uma residência; que em diligência avistaram os acusados e na abordagem encontraram droga com um deles; que uma senhora apareceu e disse que era parente de Milkener, tendo ela autorizado a entrada dos policiais e durante a revista no imóvel foi encontrado mais droga no quarto de Milkener; que foram apreendidos dois tabletes grandes de maconha; que inicialmente na frente da casa apreenderam droga com Luiz
; que não recorda se eles confessaram; que não lembra se foi encontrado balança ou outros objetos; que a droga era maconha; que as características repassadas ‘bateram’ com as características dos denunciados.”

Logo, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta. A droga estava no interior do quarto do réu, em quantidade expressiva e acondicionada de forma típica do tráfico, sendo irrelevante que o réu alegue dependência química — condição que, como reiteram os tribunais, não exclui o tráfico.

Assim,
o pedido de absolvição deve ser rejeitado
.

2. Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06

A defesa requer a desclassificação sob o argumento de que o apelante seria mero usuário.

Contudo, as circunstâncias não permitem tal acolhimento, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, consoante as circunstâncias delineadas na hipótese, extraídas dos relatos dos agentes policiais, inviabilizando o acolhimento da aludida tese defensiva.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim,
é inviável a desclassificação
.

3. Pedido de reforma da dosimetria – pleito de redução maior no §4º do art. 33

A defesa requereu, subsidiariamente, a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Esclareça-se que não houve impugnação específica quanto à sanção basilar, tampouco foram identificados elementos que justifiquem a revisão da primeira etapa dosimétrica, a qual foi estipulada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da culpabilidade negativada, em decorrência da quantidade da droga apreendida, o que se mantém.

Não havendo circunstância agravante e atenuante, o magistrado reconheceu a causa de diminuição do §4º, porém não fundamentou a fração aplicada, 1/2 (metade), razão pela qual, não havendo nos autos elementos suficientes para modular a fração da minorante, impõe-se o redimensionamento na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva da recorrente quantificada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantém-se o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c do CPB, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito estipulada no édito condenatório.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar a fração máxima da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando-se a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 27/02/2026